Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-62.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos, etc.
Rejeito o pedido de devolução do prazo recursal, uma vez que o acórdão foi disponibilizado antes do término do prazo recursal, em tempo hábil à interposição de eventuais recursos, motivo pelo qual não há que se falar em restituição de prazo.
Intimem-se as partes.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora